Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-10.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-10.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 703.047.982-31 (APELANTE), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca domiciliar. Primazia do Mérito. Insuficiência probatória. Recurso Provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1020 (um mil e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
a finalidade da diligência era o cumprimento do mandado de prisão em aberto e o procedimento policial desvirtuou-se ao ingressar na residência da Apelante sem mandado judicial e realizar buscas, em desconformidade com o dispositivo 293 do Código de Processo Penal
”; (2) a insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

O tribunal aplica o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 282, § 2º, do CPC, c/c art. 3º do CPP), decidindo a matéria com base na análise do conjunto probatório, sem necessidade de análise da preliminar de nulidade.

A negativa de autoria de que residia em local distinto de onde foram encontradas as drogas ilícitas está corroborada por testemunha [proprietário do local], a ensejar dúvidas sobre o vínculo entre a apelante e as drogas apreendidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver a apelante do tráfico de drogas, por por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP,
386, VII)
, com restituição do valor apreendido.

Tese de julgamento
:

Se as provas nos autos são insuficientes para demonstrar que a apelante tenha concorrido para o tráfico de drogas, impõe-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 386, VII; CPC/2015, art. 282, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, cap.

Jurisprudência relevante relevante:
TJMT, Ap nº 0002055-92.2016.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000215-10.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1000215-10.2024.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1020 (um mil e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 221688745).

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
a finalidade da diligência era o cumprimento do mandado de prisão em aberto e o procedimento policial desvirtuou-se ao ingressar na residência da Apelante sem mandado judicial e realizar buscas, em desconformidade com o dispositivo 293 do Código de Processo Penal
”. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvida, também por insuficiência probatória (ID 221688761).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 221688764).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LAD). PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO (PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE). MÉRITO: PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, CONTANDO COM A MATERIALIDADE DELITIVA E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS, NO SENTIDO QUE A APELANTE PROMOVIA O TRÁFICO DE DROGAS. PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 232180667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da busca domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 15h00, na Quitinete, quarto nº 03, localizada na Rua Dezoito, nº 185 do bairro Santa Rosa 2, nesta cidade, a denunciada Patrícia dos Santos Machado, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 7,145 kg (sete quilogramas cento e quarenta e cinco gramas), 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,295 kg (um quilograma duzentos e noventa e cinco gramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 2,865 kg (dois quilogramas oitocentos e sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.152278-A01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Patrícia dos Santos Machado como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 221688665).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...] Percebe-se que a defesa arguiu a nulidade da busca domiciliar, sustentando, mais uma vez, que ela teria ocorrido de forma ilegal. Entretanto, razão não lhe assiste, tanto que, quando do recebimento da denúncia (decisão de ID 142445095), referida preliminar foi devidamente rechaçada nos seguintes termos: [...].

Por essas razões, MANTENHO a decisão de recebimento de denúncia, de modo que, mais uma vez, REJEITO a nulidade arguida pela defesa da acusada.

[...]

Além disso, observa-se que a defesa da acusada arguiu em seus memoriais finais, a nulidade processual, em observância a ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante. Porém, razão não lhe assiste. Explico:

[...]

Pois bem, analisando os fundamentos da defesa, verifico que as supostas agressões sofridas pela ré, não é passível de argumentação nesta ceara processual, devendo a defesa fazer as devidas fundamentações em conjunto com solicitação de investigação perante a Corregedoria de Polícia Militar, a qual é a competente para processar e julgar o feito. Além de que, o direito penal não há sistema de compensação de culpas, visto que as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pela ré, não tem relação com as provas produzidas em juízo. Sendo que, se restar comprovado que os policiais praticaram o crime de tortura ou excessos na abordagem, eles serão julgados pelo juízo competente. [...]

Ademais, embora esta magistrada não ignore que aconteça irregularidades em algumas raras abordagens policiais, é sabido que no sistema processual penal, existe a fase inquisitorial e a fase judicial. Desse modo, sabe-se também que o juiz não pode se pautar somente em elementos colhidos na fase investigativa, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP, o qual dispõe: [...].

Com efeito, as provas produzidas em fase investigativa servem apenas para instrumento de convencimento, sendo necessário que tais provas sejam confirmadas perante a instrução criminal, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Além disso, verifico que o próprio juízo da custódia determinou que fosse extraído cópia dos autos, inclusive do laudo de lesão corporal e enviado a Corregedoria da Polícia Militar, para instauração de procedimento em face dos policiais. Portanto, AFASTO referida preliminar. [...].

Do mérito

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.152278-A01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas tratavam-se de “MACONHA e COCAÍNA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

[...]

A acusada quando interrogada em juízo, negou a propriedade do entorpecente e a prática delitiva, afirmando que as drogas não foram localizadas em sua residência. Nesse sentido, relatou que estava junto com sua vizinha Jessica sentada na porta da residência, oportunidade em que os policiais chegaram e pediram que elas ficassem sentadas. Além disso, relatou que em que pese os policiais tenham adentrado em várias quitinetes no local, os mesmos não entraram na sua. Ademais, relatou que os entorpecentes e outros materiais foram localizados na terceira quitinete, a qual pertenceria a pessoa de Alexandre de Moraes. Ainda, confirmou que teria dado nome falso no momento da abordagem, uma vez que sabia que possuía um mandado de prisão em aberto. Por outro lado, verifica-se que a defesa da acusada não trouxe aos autos nenhum comprovante das alegações e não arrolou nenhuma testemunha que pudesse confirmar o interrogatório da ré.

Nesse sentido, esclareço que a ré relatou em juízo que possuía trabalho lícito, que havia mais pessoas no local no momento da abordagem, que os policiais adentraram em várias quitinetes do local e que os entorpecentes não foram localizados em sua residência. Porém, verifica-se que não foram apresentados documentos ou testemunhas que pudessem ratificar suas declarações.

[...]

Além disso, os policiais afirmaram que foi a acusada que mostrou onde era sua residência e autorizou a entrada deles no local. Importante ressaltar que a ré estava acompanhada de advogado constituído perante a autoridade policial e em nenhum momento rechaçou as declarações dos militares. À vista disso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada PATRICIA DOS SANTOS MACHADO [...] pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal.

[...]

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de PATRICIA DOS SANTOS MACHADO, brasileira, solteira, podóloga em salões diversos, natural de Porto Velho/RO, nascida em 28/05/1990, 3586323-4 SSP/RO, CPF 703.047.982-31, filha de Fátima Aparecida, residente na Rua D, 185, bairro Santa Rosa 2, em Cuiabá/MT, no patamar de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1020 (hum mil e vinte) diasmulta, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º e § 3°, do Código Penal, e, estabeleço o regime inicial em FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência da acusada”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 221688745).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.152278-A01 (ID 163512841 - fls. 128), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Hudson Edward Pinheiro, policial militar (ID 221687783 – fls. 15), Valdeir Moreira Da Silva, policial militar (ID 221687784 – fls. 17), bem como o interrogatório da apelante PATRICIA DOS SANTOS MACHADO (ID 221687786 – fls. 21/22).

Em Juízo, foram ouvidos Hudson Edward Pinheiro, Valdeir Moreira da Silva e Jurcelino Bernardes, bem como procedeu-se o interrogatório de PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO, a apelante (Relatório de Mídias – ID 221688739/221688740).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas do
s policiais militares [Hudson Edward Pinheiro e Valdeir Moreira da Silva], em ambas as fases da persecução penal, que receberam informações [com fotografia] do serviço de inteligência de que em uma das quitinetes localizadas na
rua Dezoito, nº 185, bairro Santa Rosa II, em Cuiabá/MT, residia uma mulher foragida da justiça, com mandado de prisão preventiva, oriundo da Comarca de Porto Velho/RO, pendente de cumprimento; no local, visualizaram ela ao lado de uma motocicleta Biz; efetivaram a abordagem pessoal; em um primeiro momento, a apelante se identificou como Jéssica e, ao exibirem as fotos recebidas anteriormente, PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO confirmou sua verdadeira identidade; constaram que havia um mandado de prisão em aberto em face da apelante, expedido pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) de Porto Velho/RO (n° 0006092-11.2010.8.22.0501.01.0005-11);
logo após tomar ciência do mandado de prisão, ingressaram no quarto nº 3 e encontraram
8 (oito) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa de 7,145 kg (sete quilogramas cento e quarenta e cinco gramas), 2 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,295 kg (um quilograma duzentos e noventa e cinco gramas); 2,865 kg (dois quilogramas oitocentos e sessenta e cinco gramas) de ácido bórico
, um simulacro de fuzil, uma balança de precisão; 13 (treze) frascos de éter alcoolizado, 2 (dois) frascos de lidocaína, um tubo de pomada; 20 (vinte) rolos de fita isolante; 3 (três) pacotes de embalagens multiuso e o valor de R$ 206,00 (duzentos e seis) reais em espécie
(ID 221687783; ID 221687784; ID 221688716; ID 221688739/ ID 221688740).

Ocorre que a apelante negou, perante
a autoridade judicial, que não foram apreendidos entorpecentes em sua moradia, visto que as drogas foram encontradas no quarto 3 e ela [apelante] “
morava dentro da quitinete oito”
, aduzindo, ainda que
“eles não entraram na minha residência; [...]e quem alugou a quitinete para mim foi o Alexandre Morais
”, o qual residia na quitinete três, com o qual mantinha um relacionamento amoroso (ID 221688745 – excerto da sentença).

A negativa de autoria encontra-se corroborada pelo depoimento de
Jurcelino Bernardes [testemunha]
, em Juízo, de que terceira pessoa [identificado por ele como
“Alessandro”
] havia alugado a quitinete nº 3 e que a apelante residia no quarto de nº 8 [“
o Alessandro alugou para ela [...] o Alessandro morava na terceira e ela na oitava quitinete
” (ID 221688745 – excerto da sentença), a ensejar dúvidas sobre o vínculo entre a apelante e as drogas apreendidas.

Frise-se, ainda, que a diligência policial decorreu única e exclusivamente de cumprimento de mandado de prisão, sem quaisquer informações [anônimas] antecedentes de que a apelante estaria praticando tráfico de drogas [armazenando].

Além disso,
os referidos policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pela apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], a denotar que estaria realmente comercializando entorpecentes.

Nesse quadro, não se identifica que a apelante concorreu para a infração penal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 0002055-92.2016.8.11.0029 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.12.2021)

Logo, impõe-se absolver a apelante PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
PATRÍCIA DOS SANTOS MACHADO
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com restituição do valor apreendido.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT – SEEU nº 0006092-11.2010.8.22.0501] para expedição do apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024